Tribunal: TJMT
Processo: 1059087-44.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1059087-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDA MARIA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 040.420.291-83 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1059087-44.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1059087-44.2024.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Fernanda Maria da Silva Figueiredo

EMENTA

D

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS BANCÁRIOS. TARIFA DE CESTA DE SERVIÇOS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de declaração de descontos indevidos, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, condenando o banco à restituição dos valores debitados da conta da autora. A parte recorrente pleiteia a improcedência integral do pedido, bem como, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se incide prescrição parcial sobre os valores cobrados; e (ii) verificar se a cobrança de tarifas bancárias foi legítima, afastando-se a existência de ato ilícito que justifique a restituição ou reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se ao caso o prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, contado retroativamente do ajuizamento da ação, o que impõe o reconhecimento da prescrição das parcelas descontadas anteriormente a esse marco temporal.

4.

A instituição financeira comprova a contratação válida da cesta de serviços mediante instrumento assinado pela autora, contendo cláusula expressa de autorização para os descontos bancários.

5.

A comprovação da contratação válida afasta a ilicitude na conduta do banco e, por conseguinte, a obrigação de indenizar por danos morais ou de restituir valores debitados regularmente.

6.

Inexistindo ato ilícito por parte do banco, resta inviabilizada a condenação por danos materiais e morais, nos termos do art. 186 do Código Civil e art. 14 do CDC.

7.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos às ações que visam à restituição de valores decorrentes de relação de consumo, contado do ajuizamento da demanda.

2.

A existência de contrato firmado com cláusula expressa autorizando a cobrança de tarifa bancária afasta a caracterização de ato ilícito e, por consequência, a restituição dos valores debitados.

3.

A cobrança de tarifas bancárias autorizadas contratualmente não enseja dano moral indenizável, por não configurar falha na prestação de serviço.

__

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 27; CC, art. 186; CPC, art. 487, I; Lei 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Recurso Inominado n.º 1011822-02.2022.8.11.0006, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 02.05.2024; TJ-MT, Recurso Inominado n.º 1002957-18.2023.8.11.0050, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 12.08.2024; TJ-MT, Recurso Inominado n.º 1068844-96.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 07.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1059087-44.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1059087-44.2024.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Fernanda Maria da Silva Figueiredo

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveil de

Banco Bradesco S.A.

Ação:
de Declaração de desconto indevido cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

283333400
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou indevidas as cobranças discutidas nos autos
,
bem como condenou o banco a restituir os valores debitados da conta da autora.

Recurso Cível Inominado de
Banco Bradesco S.A.

(Id.

283333407
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou como pedido alternativo, para que seja reduzido o valor fixado a título de dano material.

Contrarrazões

(Id.
283333421
): defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1059087-44.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1059087-44.2024.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Fernanda Maria da Silva Figueiredo

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Banco Bradesco S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrente à restituição do valor descontado indevidamente.

O banco recorrente alega a prescrição da pretensão da parte. Além disso, requer a improcedência do pedido e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor indenizatório.

Inicialmente, cumpre destacar que a prescrição constitui matéria de ordem pública e prejudicial de mérito, razão pela qual, uma vez verificada, sua aplicação impõe-se de forma peremptória pelo juízo

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

No caso em tela, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição das parcelas descontadas há mais de cinco anos contados do ajuizamento da presente ação.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CESTA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA . DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS INSUFICIENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO DO DANO MATERIAL . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Prescrição. Rejeição . Aplica-se, no caso, o prazo prescricional quinquenal do artigo 27 do CDC e não o prazo prescricional trienal do artigo 206, § 3º, V, do CC, sendo a ação proposta dentro do prazo cabível. 2. Ônus da prova. Não satisfação .
A parte recorrida não se desincumbiu do ônus probatório, pois a prova de contratação trazida aos autos diz respeito a outro pacote de serviço e não aquele que estava sendo descontado em conta corrente da consumidora. 3. Fragilização da prova juntada pela recorrente. A fragilização dos elementos probatórios e a ausência de elementos robustos aptos a comprovar as alegações da parte recorrente resultam na responsabilização pelos danos causados . 4. Fixação do valor de dano material. No caso, a sentença não delimitou os valores a serem pagos a título de dano material, razão pela qual houve a fixação em grau recursal. 5 . Provimento parcial. Recurso conhecido e parcialmente provido para tão somente delimitar o valor a ser pago a título de danos materiais.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1011822-02.2022 .8.11.0006, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 02/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 03/05/2024)

RECURSOS INOMINADOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA –
PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – ART. 27 DO CDC –
TERMO INICIAL A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO – TARIFAS BANCÁRIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE CESTA DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC DANO MORAL – CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO IMPROVIDO . Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10029571820238110050, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 12/08/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/08/2024)

DO MÉRITO

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida sustenta, em síntese, que foram descontados de sua conta bancária, mensalmente e de forma indevida, tarifas bancárias denominadas “TARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO4”, que totalizaram o montante de
R$
R$ 1.676,28 (Um mil seiscentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos)
,
cuja contratação alega desconhecer, razão pela qual pugna pela restituição em dobro dos valores descontados, bem como pela condenação da instituição financeira requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O banco recorrente, por sua vez, logrou êxito em comprovar a validade dos descontos, tendo em vista que
trouxe o contrato de abertura de conta, com a assinatura da autora autorizando a instituição financeira a efetuar débito de tarifas referentes aos produtos e serviços contratados
,

o que revela a legitimidade da cobrança questionada na inicial.

Considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pelo banco, inexistindo ato ilícito realizado pela instituição recorrente capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Desta forma,
a cobrança realizada pela recorrente foi legítima e decorreu de autorização válida e expressa
, não havendo qualquer ilegalidade e justificativa para a devolução de valores descontados ou a indenização por danos morais, considerando que há no contrato uma cláusula que versa sobre os descontos, deixando expressa a adesão por parte da recorrente à Cesta de Serviços, conforme se vê na Id.
283333072
, página 27.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. DESCONTOS DEVIDOS DO BENEFÍCIO DO AUTOR SOB A RUBRICA “CONTRIB. AP BRASIL”. EXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O presente caso cinge-se na aferição da existência ou não de falha na prestação de serviço do Requerido, em decorrência de descontos efetuados no benefício do autor sob a rubrica “CONTRIB. AP BRASIL”.

2
. No caso em análise, a parte autora/comprovou, através do extrato do benefício anexados a inicial que houve descontos sob a rubrica “CONTRIB. AP BRASIL”.

3. De outra banda, a recorrida colacionou instrumento contratual que comprova a contratação do serviço, sendo portanto, devidos os descontos efetuados, já que contratados, não havendo ato ilícito praticado, a princípio a ação deveria ter sido julgada improcedente.

4. Diante da sentença condenatória em dano material em favor do Recorrente e com fundamento no princípio da “non reformatio in pejus”, inviável a sua revisão, em recurso só do consumidor.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1068844-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)”.

In casu
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela instituição recorrente a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados nos autos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
,
RECONHEÇO
a prescrição das tarifas cobradas há mais de cinco anos contados do ajuizamento da presente ação e, no mérito,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar
TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do Código de Processo civil.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios para a recorrente, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, “
caput”
, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 26/05/2025